Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744276-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA TOLENTINO DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILLA CRISTINA TOLENTINO AGRAVADO: DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRONICAS LTDA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Tolentino dos Reis, representada por sua curadora judicial, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0713071-31.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção da internação hospitalar da agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUZIA TOLENTINO DOS REIS, representada por sua curadora Ludimilla Cristina Tolentino Nazaro, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (INAS-DF) e do DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRÔNICAS LTDA, para (I) impor ao hospital a obrigação de manter sua internação até que seja garantida a continuidade segura e integral do tratamento em instituição de longa permanência e (II) impor ao INAS a obrigação de arcar com as despesas de tal internação até que haja condição clínica e estrutural para transferência segura. I _ DA COMPETÊNCIA Na decisão ID 251657561, de 30/09/2025, este Juízo suscitou conflito de competência e suspendeu o curso do processo. Esta 5a Vara foi designada para resolver em caráter provisório as medidas urgentes, ID 251792842. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de concessão da tutela de urgência foi postergada para aguardar informações do INAS e manifestação do Ministério Público, ID 251657561. Na petição ID 252035448 a parte autora requereu a juntada do alvará judicial autorizando a curadora a ajuizar a presente demanda ID 252035451. Determinou-se seja aguardada a decisão quanto ao conflito de competência, ID 252105389. O INAS encaminhou as informações requisitadas, juntamente com relatórios médicos emitidos pelo DF CARE, ID 252248428. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, ID 252301563. O DF CARE apresentou contestação, ID 252351980. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. Quanto ao primeiro requisito, o INAS-DF apresentou relatório no qual o médico auditor registra que houve evolução favorável e planejamento de alta de forma progressiva e estruturada, sem medida intempestiva ou indício de descontinuidade no cuidado por parte do plano de saúde, estando a paciente estável. Portanto, em juízo de cognição sumária, reputo não configurado de plano o requisito da manifesta probabilidade do direito, fazendo-se necessária uma análise mais aprofundada da prova documental, típica da sentença. É de se ressaltar ainda que a alta hospitalar constitui ato médico, que não pode ser substituído/revogado por decisão judicial. 1 _ Ante o exposto, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, INDEFIRO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 2 _ Suspendo o curso do processo até o julgamento do conflito de competência.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta, em suas razões recursais, que é idosa, portadora de doença crônica e sequelas neurológicas graves, totalmente dependente de cuidados multiprofissionais contínuos, encontrando-se internada no DF Care Hospital de Especialidades Crônicas. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou o laudo médico subscrito por profissional responsável pelo acompanhamento da paciente, optando por acolher o parecer administrativo de auditor vinculado ao próprio INAS, o mesmo ente demandado, violando o dever de fundamentação e a valoração racional da prova. Destaca, ainda, que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência, reconhecendo o risco de dano irreversível e a necessidade de manutenção da internação diante do quadro clínico de extrema fragilidade da paciente. Aponta que o relatório médico descreve minuciosamente o estado clínico da Sra. Luzia Tolentino dos Reis, diagnosticada com demência, transtorno obsessivo-compulsivo e necessidade permanente de reabilitação, sendo totalmente dependente para todas as atividades da vida diária, apresentando risco de complicações respiratórias, obstrução de GTT, infecções de estoma e lesões de pele, caso não receba assistência permanente. A fundamentação jurídica da recorrente está centrada na alegação de que a negativa da tutela provisória representa omissão, expondo a agravante a risco de agravamento do quadro clínico e violação de sua dignidade, sendo imprescindível a manutenção da internação hospitalar até transferência segura para instituição de longa permanência, com custeio integral pelo INAS/DF. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar ao DF Care Hospital de Especialidades Crônicas Ltda. que mantenha a internação da agravante até transferência segura para instituição de longa permanência, às expensas do INAS/DF. Preparo no ID 77186802. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela recursal, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso dos autos, verifica-se que a alta hospitalar da paciente foi fundamentada em avaliações médicas detalhadas, conforme relatório 09/09/2025, nos seguintes termos: “Histórico: Paciente do sexo feminino, 79 anos, em fase de reabilitação motora intensiva após quadro de sepse abdominal, precedido por período prolongado de acamamento. Encontra-se decanulada desde 26/06, com boa saturação em ar ambiente. Faz uso de dieta enteral por gastrostomia, com aceitação satisfatória, além de manter colostomia funcionante. Paciente está colonizada por KPC, sob precauções de contato. Em seguimento para cicatrização da fúrcula traqueal, com histórico de episódios de bradicardia, atualmente em regressão. Apresenta quadro clínico estável, sem necessidade atual de antibioticoterapia sistêmica. Iniciado uso de macrodantina (nitrofurantoína) devido à infecção urinária em controle. Observada melhora funcional expressiva desde o início da internação, com intenção de fala e compreensão parcial dos diálogos. Paciente está em programação de alta para 01/10, conforme avaliação da equipe assistencial. Justificativa: A internação encontra-se clinicamente fundamentada, com foco na reabilitação motora, acompanhamento da cicatrização traqueal, controle de infecção urinária e suporte nutricional. A evolução favorável e o planejamento de alta indicam efetividade da abordagem hospitalar adotada. Recomenda-se manutenção da internação até a data programada (01/10), com foco em transição segura para o cuidado domiciliar e manutenção dos progressos obtidos.” Ademais, em avaliação mais recente, de 23/09/2025, do Dr. Leandro Yatabe (CRM-DF 32041), consignou: “Apresenta histórico de bradicardia, atualmente em regressão. Está clinicamente estável, sem necessidade de antibioticoterapia sistêmica. Foi iniciado tratamento com nitrofurantoína (Macrodantina) para infecção urinária em controle. Observa-se melhora funcional expressiva desde o início da internação, com intenção de fala e compreensão parcial dos diálogos. Está com alta programada para 01/10, conforme avaliação multiprofissional. Justificativa: A internação encontra-se indicada até a data programada de alta, considerando o contexto pós-séptico, a necessidade de suporte nutricional, vigilância de infecção urinária e finalização da reabilitação funcional.” Acrescenta-se, ainda, o relatório de 02/10/2025 ,que indica conduta de alta hospitalar, condicionada à manutenção de cuidados domiciliares, com acompanhamento periódico de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, enfermagem e médicos, além de dieta enteral via gastrostomia sob orientação nutricional. Diante desse contexto, observa-se que a alta hospitalar foi indicada por equipe multiprofissional, com justificativa clínica detalhada, não havendo elementos que evidenciem risco iminente ou irreversível decorrente da alta, desde que mantidos os cuidados domiciliares recomendados. Também não se pode olvidar que a alta hospitalar é ato técnico, de competência exclusiva da equipe médica responsável, sendo legítima a intervenção judicial apenas quando demonstrada a existência de risco à vida ou à saúde do paciente, o que, no caso, não se verifica, diante da evolução clínica favorável e do planejamento multiprofissional para transição ao cuidado domiciliar. Portanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto à pretensão de obstar a alta hospitalar, sendo indevida a concessão da tutela recursal pleiteada. De todo modo, fica ressalvada, caso seja elegível, eventual tratamento domiciliar, todavia, este não integra a pretensão autoral, que, repita-se, é pela manutenção da internação hospitalar. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator